Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Ilegitimidade ativa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da parte exequente. Pedido de reforma da decisão para prosseguimento da execução do título judicial formado na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada por sindicato diverso daquele que representa a categoria do apelante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva quando, à época do ajuizamento da ação originária, o exequente integrava categoria funcional distinta daquela representada pelo sindicato autor.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal estabelece que os sindicatos detêm legitimidade extraordinária para a defesa judicial dos interesses da categoria que representam (art. 8o, III, CF/1988). Essa legitimidade não é ilimitada, devendo observar o princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, CF/1988), que veda a atuação concorrente de entidades distintas sobre a mesma base representativa.
4. A criação da Carreira Socioeducativa pela Lei Distrital no 5.351/2014, com regime jurídico próprio e sindicato específico (SINDSSE/DF), afasta a pertinência subjetiva para execução de título judicial obtido pelo SINDSASC/DF.
5. A coisa julgada coletiva alcança apenas os substituídos do sindicato autor na data do ajuizamento da ação originária.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II e III; CPC, arts. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056895, 0706049-19.2025.8.07.0018, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 15/10/2025, DJe 28/10/2025.